Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TERMO DE ADESÃO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. TARIFA DE MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese dos autos configura relação de consumo, visto que se tem, de um lado, um consumidor de serviços bancários e, de outro, uma instituição financeira, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2.1. No caso, o ônus do autor restringia-se à prova do fato reputado danoso, qual seja, os descontos indevidos efetuados em sua conta bancária foram realizados ao arrepio de sua autorização. Contudo, o autor não se desincumbiu de tal obrigação, a teor do evidenciado no termo de adesão. 2.2. A instituição financeira logrou em comprovar a existência de avença expressa no sentido de autorizar os débitos na conta bancária do correntista.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.